Tribunal: TJMT
Processo: 1003727-93.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003727-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de esbulho possessório. Trancamento da queixa-crime. Decadência. Ausência de justa causa. Concessão da ordem

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado
pelo impetrante/paciente
contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que recebeu queixa-crime imputando-lhe os crimes de esbulho possessório, falsidade ideológica e fraude processual.

II.
Quest
õe
s
em discussão

2.
A
s
quest
õe
s
em discussão consiste
m
em verificar: (i) se houve decadência do direito de representação quanto ao crime de esbulho possessório;
(
i
i
) se há justa causa para o prosseguimento da ação penal;

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a decadência do direito de representação, uma vez que o querelante teve conhecimento dos fatos em
março
de 2023 e apenas apresentou a queixa-crime em agosto de 2024, ultrapassando o prazo legal de seis meses.

4. Verificou-se a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois a controvérsia sobre a delimitação de divisas entre propriedades rurais ainda está pendente em ação cível, não sendo possível determinar a existência de esbulho possessório.

IV. Dispositivo e tese

5
. Ordem concedida para trancar a Ação Penal n
.
1000571-89.2024.8.11.0014.

Tese de julgamento:
"1. O trancamento da ação penal é cabível quando constatada a decadência do direito
de apresentar a queixa-crime
. 2. A ausência de justa causa
é
causa legítima para o trancamento do processo penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 161, §2º e §3º; 299; 347; CPP,
arts
. 41, 395
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pel
o

advogad
o

Dejalma
Ferreira
d
os Santos
,
em causa própria
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
2
ª Vara
da
Comarca de
Poxoréu
/MT
.

Colhe-se
desta impetração

que
o
impetrante/paciente responde a
queixa-crime
, autuada como

APSumss
1000571-89.2024.8.11.0014
, em trâmite
perante o juízo acima mencionado, por supostamente ter cometido o
s
crime
s
de esbulho possessório
, falsidade ideológica e fraude processual
.

Assevera que
é
proprietário d
e
duas
porções de terras que estão localizad
as
em
dois

m
unicípios
:

uma delas
em
Poxoréu
;
e a outra situada
em
Juscimeira
. Ocorre que “
a área localizada no Município de Juscimeira MT, de propriedade do impetrante é lindeira com uma porção de terra que se apresenta como sendo proprietário da propriedade confinante o Sr. Oscar Alves da Silva Junior, que é advogado militante na comarca de
Poxoreu
-MT.”

Ressalta que no dia
25 de janeiro de 2023, o advogado que se apresenta
va
como sendo detentor de um direito possessório de uma gleba de terras que
é
limítrofe com
seus imóveis
,
ingressou com uma ação de interdito proibitório
contra sua pessoa
. E, “
APÓS, essa data, ação foi distribuída na data de 25 de janeiro de 2023,
passados
alguns dias, lembrou o querelante de que tinha que ter um contrato sob a alegação de ser ele o possuidor da posse, e, então, na data de 09.02.2023, fez um contrato com o outro querelante alegando ser detentor da posse do imóvel que faz limítrofe com minha propriedade.”

Salienta que
a
discussão possessória entre os lindeiros
decorreu de controvérsia sobre u
ma cerca de arame
;
e, mais de seis meses depois, teria sido apresentada a
queixa-crime
, o que configuraria a decadência.

Aduz
que
falta justa causa para o prosseguimento
da
ação penal,
pois
não há elementos mínimos que justifiquem a instauração ou continuidade de um processo criminal
,
“vez que não existe nenhuma ação cível que tenha delimitado a real localização da cerca de arame de divisa das propriedades entre as partes.”

Salienta
que
a

decisão que recebeu a queixa crime
é nula, pois
carece da legítima fundamentação
,
se
limitando
a indicar o recebimento sem analisar a decadência do direito de representação
;

“
e sem apresentar fundamentação adequada, sobre a suposta alegação fática e a qual seria a materialidade delitiva e incursão da conduta tida como infratora. Portanto, tornando-a nula de forma absoluta.”

Forte nas razões acima consignadas,
requer
eu
, liminarmente, (i) o trancamento da
Ação Penal
n. 1000571 89.2024.8.11.0014, em razão da decadência; (
ii
)
o
trancamento
da ação penal
diante da falta de justa causa;
o
u
(
iii
)
a
suspensão
do
andamento
da ação penal
até o julgamento final
d
a
present
e

ação
mandamental.
E, n
o mérito, (
iv
) a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; (v)
“reconhecimento da nulidade da decisão que recebeu a queixa-crime por ausência de fundamentação, máxime, requer a concessão da ordem para declarar nulo os atos a partir do referido recebimento, com a consequente devolução dos autos ao juízo a quo, aqui apontado como autoridade coatora, para que se manifeste perfunctoriamente sobre a decadência;”
(vi)
o sobre
s
ta
mento da
ação penal

até
o deslinde da ação cível
n.
1003165-29.2023.811.0041 quando então se terá uma decisão
judicial

determinando a
localização onde
a
cerca
divisória
das propriedades deverá ser definida.

O pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões lançadas no ID 268396796, oportunidade em que foi ordenada a suspensão
d
o trâmite da Ação Penal
n. 1000571 89.2024.8.11.0014, até o julgamento do mérito da presente ação constitucional
.

Solicitadas as informações de estilo à autoridade acoimada de coatora, foi remetido o expediente que se vê no ID 270520857,
no qual afirmou que
“Perscrutando os autos, verifico que razão assiste ao impetrante uma vez que, conforme se vê no boletim de ocorrência constante no id. 156836046, o
Sr
Oscar Alves, teve total conhecimento dos fatos na data de 07/01/2023, em 24/04/2023, procurou a Sede do Ministério Público Estadual, no intuito de formalizar uma representação, e somente apresentou a queixa crime em 24 de maio de 2024, após o decurso de mais de 01 (um) ano. Assim, medida que se impõe é o reconhecimento da decadência em face da queixa-crime ajuizada tardiamente. Restando assim, prejudicados ou desnecessários os demais argumentos utilizados pelo ora impetrante.”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID 269906262, opina
pela concessão da ordem,
a fim de que seja determinado o trancamento do processo por falta de justa causa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante
-paciente
requer
o trancamento da
Ação Penal
n. 1000571 89.2024.8.11.0014, em razão da
ocorrência da
decadência
, ou
diante da falta de justa causa
.

Como é sabido, o
trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a
existência de alguma causa de extinção da punibilidade
, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender o comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.

O pleito merece acolhimento.

Isso porque, embora na via estreita do habeas corpus não seja possível a aprofundada imersão no acervo probatório para se perquirir a ocorrência ou não da decadência, no caso em discussão, mostra-se patente que decaiu o direito
de o
querelante apresentar a mencionada queixa-crime.

Realmente, ficou comprovado que
os fatos que originaram
a queixa-crime

ocorreram
em março/2023, com natural conhecimento por parte de todos os envolvidos naquela mesma ocasião
, tanto que em
30
.
03
.
2023
o autor da queixa-crime enviou e
-
mail para OAB/MT representando o impetrante/paciente
, ao passo que a queixa-crime foi intentada
somente
e
m agosto/2024,
resultando, portanto, na
consumação da decadência
.

A propósito, a autoridade acoimada de coatora, ao prestar as informações necessárias pontuou que:

[...] O impetrante também aduz que a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como a decisão que recebeu a queixa crime é nula, pois, carece de legítima fundamentação e medida que se impõe seria o reconhecimento da decadência.

Perscrutando
os autos, verifico que razão assiste ao impetrante uma vez que, conforme se vê no boletim de ocorrência constante no id. 156836046, o
Sr
Oscar Alves, teve total conhecimento dos fatos na data de 07/01/2023, em 24/04/2023, procurou a Sede do Ministério Público Estadual, no intuito de formalizar uma representação, e somente apresentou
a queixa crime em 24 de maio de 2024, após o decurso de mais de 01 (um) ano
.
Assim, medida que se impõe é o reconhecimento da decadência em face da queixa-crime ajuizada tardiamente
. Restando assim, prejudicados ou desnecessários os demais argumentos utilizados pelo ora impetrante. Estas são as informações que julgava pertinentes. Nada mais havendo a tratar, permaneço à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos que possa julgar eventualmente necessários, renovando, neste ato, os votos de respeito e consideração. [...]

Destacamos.

No entanto, embora a autoridade acoimada de coatora tenha alegado que a queixa-crime foi proposta em 24 de maio de 2024, a data escorreita é 1
2 de agosto de
2024, conforme se infere da petição que se encontra no ID 165317608 nos autos originários.

Além disso,
extrai-se do teor da queixa-crime
,

imputações de delitos cuja ação seria pública incondicionada
[
falsidade ideológica e fraude processual
], razão pela qual
não poderia ser deflagrada sua persecução a partir de queixa-crime, mas apenas na via de denúncia a cargo do Ministério Público, sob pena de usurpação de competência.

A propósito, veja-se a narrativa dos fatos presentes na queixa-crime em discussão, na qual é requerido a condenação do impetrante/paciente aos crimes de esbulho possessório, falsidade ideológica e fraude processual:

[...] 1. DOS FATOS:

data de 22/06/2017, foi proposta AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em desfavor ESTEVÃO LEITE DA CRUZ E OUTROS, a qual tramitou na Segunda Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, sob n. 1019400-81.2017.8.11.0014, no decurso processual, recorreram da decisão que concedeu Liminar de Reintegração de Posse em Primeira Instância junto ao TJMT conforme se depreende dos autos n. 1008842-76.2017.8.11.0000, o qual suspendeu inicialmente o cumprimento da liminar até o julgamento do Agravo de Instrumento, sendo ao final reconhecido a Decisão de Primeira Instância, consignando o devido cumprimento da liminar de reintegração de posse a Pedro Alves Neto e Silva, conforme se depreende da cópia da sentença e dos documentos anexos.

Entretanto, no decurso processual o senhor DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, ingressou nos autos como uma espécie de terceiro interessado, alegando em apertada síntese que os invasores eram antigos sitiantes da referida área, e que o senhor Pedro estaria mentido, a fim de levar proveito econômico, bem como, caso a liminar viesse a ser deferida, poderia afetar sua propriedade, tendo em vista, ser ele lindeiros destes supostos sitiantes, que na realidade eram invasores iguais a ele próprio. Contudo, apesar da efetiva realização da reintegração de posse ter ocorrido nos autos n. 1019400.81.2017.8.11.0041, novamente o senhor DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, tenta invadir a mesma propriedade, que hoje pertence a este subscritor, conforme documentos anexos, sendo ainda, promovido nova ação, agora de interdito proibitório em tramite na Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu-MT sob n. 1003165-29.2023.8.11.0041. Tal artimanha, não se limitou somente em ingressar na qualidade de terceiro interessa, alegando inverdades em defesa de terceiros e de sim próprio, mais foi além, muito além... este teve e tem até hoje, a coragem de juntar
documentos nos autos, conseguidos por meio fraudulentos, nesse sentido, juntou certificação de área e mapa junto a órgão público como se a área fosse de fato sua, que em analise detida, se percebe que suas confrontações em sua grande maioria são serras sem denominações, deixando um único confrontante, que é o vizinho que dá acesso a sua propriedade.

Tal manipulação de informações e documentos públicos tem um único objetivo, confundir seus vizinhos, a justiça e legitimar suas invasões, as quais, acontecem por meio da intimidação, ameaças e uso de pessoas em cumprimento de medidas cautelares diversas a prisão, como o uso de tornozeleiras.

O modus operandi deste advogado, que na realidade age como um verdadeiro criminoso, afeta vários proprietários circos vizinhos, que sofrem com suas intimidações e invasões de suas propriedades, fato este, que pode ser verificado nos documentos anexos e por meio da requisição dos Boletins de Ocorrências lavrados em seu nome, as quais demonstraram uma conduta sistêmica.

Tais condutas praticadas pelo senhor DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, se enquadram como crimes de esbulho possessório, estelionato, fraude processual e falsidade ideológica.

2. DO DIREITO:

Diante dos fatos narrados, percebe-se que o Querelado incorreu nas infrações penais descritas nos artigos 161, § 2º e 3º, 299 e 347 ambos do Código Penal.

3. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:

Diante de todo o exposto, nos termos fáticos e legais, o querelante, pede a Vossa Excelência, que seja recebida e autuada a presente queixa-crime, julgando-se ao final, totalmente procedente os pedidos formulados na inicial acusatória, para o fim de condenar o querelado DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, nas sanções penais descritas nos artigos 161, § 2º e 3º, 299 e 347 ambos do Código Penal
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por ser medida de DIREITO e de JUSTIÇA!!! No mais, requer-se: a) A citação do querelado, para que apresente resposta por escrito, no prazo legal, bem como para que acompanhe os demais termos do
processo;;
b) A produção de todas as provas admissíveis em direito, em especial a tomada das declarações do querelado, bem como a oitiva das testemunhas que serão arroladas em momento oportuno. [...]
Destacamos.

Ademais
,
da
leitura da narrativa da queixa-crime
também

se observa
que o autor não
descreveu claramente os fatos delituosos; não indicou as c
ircunstâncias nas quais o
s
fato
s
ocorre
ram; tampouco
apresentou
rol de testemunhas; apenas indicou o acusado e as tipificações dos crimes, que sequer foram expostos claramente
, sendo, portanto, inepta
.

Por oportuno, salienta-se que
partes
[querelante e querelado]
controvertem a respeito dos limites das áreas rurais em ação possessória ainda em trâmite, portanto, não se teria como, ao menos até a resolução da questão cível, delimitar as áreas e, com isso, definir se haveria esbulho possessório por parte de algum deles.

A propósito
, como pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça “
conclui-se que na ausência dos requisitos para a configuração do referido delito, ante a dúvida existente sobre o objeto questionado em ação possessória entre querelante e querelado, não há como imputar o delito de esbulho possessório no sentido penal.”

Seja como for, o resultado prático é equivalente, no sentido do trancamento e extinção da ação penal movida na primeira instância, por ausência de elementos para sua continuidade.

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Dejalma
Ferreira dos Santos
; por consequência,
concedo a ordem
de habeas corpus

para
trancar a
APSumss

registrada sob o n.
1000571-89.2024.8.11.0014
, em trâmite perante o
Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Poxoréu
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025